Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRÓ-LABORE POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA. RECEBIMENTO DE VALOR MENSAL POR MEIO DAS EMPRESAS EM QUE EXERCEM SOCIEDADE. PENHORA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE AVALISTAS NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social.
2. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
3. Nesse sentido, há precedentes desta Corte, no sentido de ser possível a penhora de pró-labore, ainda, que venha a ser um valor a ser pago futuramente, dado que é um direito pessoal que tem expressão econômica, nos termos do art. 835, inc. XIII do CPC.
4. No caso concreto, houve a determinação de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) que os executados percebem nas empresas, constantes dos autos, a título de pró-labore o que, inequivocamente, não lhes compromete o mínimo existencial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.